Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702518-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALOMA CASTRO ARROYO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito no 0730218-97.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que a agravada ajuizou ação a fim suspender a revisão administrativa realizada em seu benefício previdenciário, para que seja restabelecido o pagamento no valor anterior e suspensos os descontos efetuados. Explica que foi identificado pagamento em valor superior ao devido em razão de erro no valor base do cálculo da renda inicial, gerando um débito para a beneficiária, ora agravada. Discorre sobre o regime dos planos de previdência complementar, destacando a necessidade de devolução dos valores pagos indevidamente para que não haja desequilíbrio no plano, nem enriquecimento sem causa a beneficiária. Ressalta a necessidade de promoção de cálculo atuarial para a formação da reserva matemática do plano, arcando o participante e o patrocinador com sua quota parte, a fim de viabilizar o recebimento da aposentadoria. Tece outras considerações e colaciona julgados. Aponta que os valores recebidos a título de benefício pago pela entendida fechada de previdência complementar, ora agravante, não possuem caráter alimentar, mas sim natureza de investimento. Alega que a agravada não comprovou que o valor recebido é imprescindível a sua subsistência e de sua família, sendo legítimos os descontos efetuados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão da antecipação da tutela recursal, e subsidiariamente, o efeito suspensivo ao recurso, permitindo a continuidade dos descontos mensais realizados no contracheque da agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para que os descontos sejam mantidos. Preparo recolhido ID 22745376 e 22745387. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor ID 79542378 (autos na origem): Decido sobre o pedido de tutela de urgência, agora que já houve exauriente manifestação da parte contrária pela via da contestação apresentada. A autora, aposentada da Caixa Econômica Federal, recebe complementação de aposentadoria pela FUNCEF desde 2006. Em março de 2019, recebeu notificação de que haveria um erro de cálculo no valor do seu benefício. Ao ser corrigido o erro, seu benefício foi reduzido de R$ 15.753,00 para R$ 8.916,79. Além disso, a FUNCEF iniciou um desconto no benefício da autora de 649 parcelas no valor de R$ 623,80 cada, desconto este relativo ao que teria sido pago de 2014 a 2019 equivocadamente a maior devido ao equívoco no cálculo do benefício. Todos esses dados foram confirmados pela FUNCEF em sua contestação. A autora pretende com o presente processo contestar o suposto erro de cálculo constatado pela FUNCEF em seu benefício, revertendo seus efeitos. Em tutela de urgência, pede que seja suspenso de imediato a devolução parcelada (649 x R$ 623,80) do que teria supostamente sido pago a maior de 2014 a 2019. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser deferido. Caso algum valor tenha sido pago de fato equivocadamente pela FUNCEF à autora, esta, que o recebeu de boa-fé, a princípio, não pode agora ser obrigada a devolver, pois o benefício de complementação de aposentadoria se trata de parcela de caráter alimentar, logo irrepetível. Veja-se: "APELAÇÕES. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL, NÃO À DECADÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A autora suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita. Na hipótese, não há alegação de que algum pedido deixou de ser examinado, mas de omissão quanto à causa de pedir e, nesse aspecto, cumpre salientar que o Juízo não está obrigado a discorrer acerca de cada afirmação contida no recurso, ou mesmo sobre cada dispositivo legal indicado pela parte, bastando que analise a questão submetida a análise de maneira clara e fundamentada, o que ocorreu na hipótese. Ademais, eventual vício, na forma apontada, não recomendaria a declaração de nulidade da sentença, pois seria possível a sua integração por este grau revisor, em razão da profundida do efeito devolutivo, em consonância com o art. 1.013 do CPC. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. 2. Administrativamente, a fundação de previdência complementar revisou o cálculo do benefício em julho de 2019, quando o saldamento do seu benefício ocorreu em agosto de 2006. 3. Diversamente do apregoado pela autora/beneficiária, a hipótese sub judice não trata de anulação de negócio jurídico, ou seja, não se pretende anular o benefício de previdência complementar, mas tão somente a revisão do seu valor. Logo, não incide à hipótese o prazo decadencial do art. 178 do Código Civil. Em realidade, tratando-se de prestação de prazo sucessivo, porquanto se renova mês a mês, incide o prazo prescricional quinquenal, consoante redação do art. 75 da Lei Complementar n. 109/01. 4. Quanto à alegação de que teria havido erro no negócio jurídico, é importante ressaltar que, conforme art. 138 do Código Civil, a anulabilidade ocorre "quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio". E, no caso, à toda evidência, não há falar em erro substancial, pois eventual equívoco sobre o fator de correção do benefício não pode ser confundido com a natureza do ato, ao objeto principal da declaração ou a algumas qualidades a ele essenciais. Em rigor, não há elementos a assegurar que, se tivesse conhecimento do apontado erro de cálculo, a autora deixaria de contratar o benefício previdenciário. 5. Ademais, conforme o art. 143 do Código Civil, "o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade", consubstanciando erro acidental, que não tem aptidão para viciar a declaração volitiva. Sobreleva notar, ainda, que, acaso constatado o alegado erro substancial, deveria a autora buscar a declaração de nulidade do benefício em si, e não há pleito nesse sentido. Em rigor, há uma incongruência na tese desenvolvida pela autora, pois alega vício de erro substancial no negócio jurídico, mas não postula a declaração de sua nulidade, apenas a manutenção do valor equivocado. 6. A FUNCEF enviou à autora comunicado sobre a redução do benefício e devolução do valor pago a maior. No entanto, não há notícia de apresentação de defesa administrativa. Judicializada a questão, em rigor, não há impugnação da revisão em si, de que não teria havido erro de cálculo. 7. Instada para a especificação de provas, a autora pontuou não haver "provas a produzir, visto que as alegações que embasam sua pretensão encontram-se suficientemente instruídas, em função da questão de mérito ser exclusivamente de direito", ou seja, facultada à autora a impugnação específica sobre o recálculo do seu benefício, quedou-se inerte. Logo, tornou-se fato incontroverso a aplicação em duplicidade do índice de 4% (quatro por cento) sobre o benefício de aposentadoria complementar da autora, no saldamento, quando houve a migração de plano previdenciário. 8. Posto isso, nota-se que, diversamente do apregoado pela autora, a correção do erro de cálculo não se confunde com a redução do benefício, em observância ao art. 125 do regulamento do plano de benefícios "REG/REPLAN". Ainda, a revisão mostra-se devida para adequar o benefício à base de cálculo da correlata contribuição previdenciária, sem prejuízo aos demais participantes. 9. De igual modo, não se vislumbra correlação entre os apontados pagamentos de contribuições extraordinárias para o equilíbrio atuarial do plano de benefícios, que possui a finalidade de suportar as necessidades extras e pagamento dos benefícios de forma global, e a revisão ora questionada, que tem o objetivo de corrigir o valor pago indevidamente. 10. O benefício oriundo de previdência complementar possui caráter alimentar. Por conseguinte, aliado ao fato de que a autora recebeu de boa-fé e não contribui para o equívoco posteriormente detectado pela FUNCEF, não é possível a restituição do montante pago a maior. Precedentes do STJ e TJDFT. 11. Ainda em relação aos descontos, a comunicação da FUNCEF, a esse respeito, data de julho de 2019, informando que seriam promovidos a partir de setembro de 2019, em 29 (vinte e nove) parcelas até atingr o valor global. Em outubro de 2019, a autora ajuizou a ação de conhecimento. Muito embora o Juízo de origem tenha indeferido a tutela de urgência vindicada, interposto agravo de instrumento, foi-lhe deferida a antecipação de tutela recursal, em novembro de 2019, posteriormente confirmada pelo Acórdão 1232255, desta e. 2a Turma Cível. 12. Diante de tal quadro, não houve maiores desdobramentos acerca da decisão administrativa de devolução dos valores pagos a maior e, por conseguinte, não se verifica a apontada violação a atributo da personalidade hábil à configuração do dano moral. Aliás, a autora sequer juntou contracheque aos autos atestando a noticiada cobrança, circunstância apta a fulminar sua pretensão indenizatória. 13. Recursos conhecidos e desprovidos." (Acórdão 1302434, 07325004520198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. I - O art. 178, II, do Código Civil trata do prazo de decadência para pleitear a anulação de negócio jurídico firmado com vício de consentimento. Não se aplica ao presente caso que visa a nulidade da revisão do benefício. II - Tratando-se de relação de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição para a entidade de previdência privada proceder à revisão do benefício. III - Constatado erro no cálculo do benefício de aposentadoria complementar, a entidade pode proceder à sua revisão, sob pena de violar o sistema de previdência privada que possui como pilares o regime de capitalização e a necessidade de prévio custeio. IV - As contribuições extraordinárias visam equacionar déficits e, portanto, não possuem relação com a constatação de erro na concessão do benefício, não configurando bis in idem. V - Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, dada a natureza alimentar VI - Ausente a má-fé da ré, não tem cabimento o pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da autora. VII - Negou-se provimento aos recursos." (Acórdão 1267326, 07147018620198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, forte nesse entendimento, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à FUNCEF que, por ora, cesse a cobrança das parcelas parcelas de R$ 623,80 relativas ao que supostamente teria sido pago a maior à autora de 2014 a 2019. Intime-se à FUNCEF. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Após, tornem os autos conclusos para saneamento. No caso em análise, observa-se que a ré, ora agravante, apresentou contestação ID 77223686 (autos na origem) reconhecendo o próprio erro de cálculo, que gerou o pagamento de valores a maior à beneficiária. Em que pese à possibilidade de revisão do benefício recebido em valor superior, não se pode afastar a boa-fé da beneficiária e automaticamente permitir os descontos na aposentadoria recebida pela agravada, dado que constitui verba de natureza alimentícia, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VERBAS. DESCABIMENTO. CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto previdenciária" (REsp n. 1.626.020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). 3. Apesar de o agravo em recurso especial ter sido interposto na vigência do CPC/2015, a decisão monocrática que a ele negou provimento permaneceu silente a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do referido diploma processual, o que permite a fixação da verba honorária nesta etapa. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1180152/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMA DO REGULAMENTO. MÁ APLICAÇÃO E/OU EQUÍVOCO. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. DESNECESSIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. APARÊNCIA DE LEGALIDADE E DEFINITIVIDADE DO PAGAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1286719/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ - DEVOLUÇÃO DAS VERBAS - DESNECESSIDADE - CARÁTER ALIMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF, E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO POR FUNDAMENTO DIVERSO. INSURGÊNCIA DA FUNDAÇÃO/RÉ. 1. "Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto previdenciária. " (REsp 1626020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 666.290/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) (destaquei) Nesse sentido, este Tribunal também já se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENDER A REDUÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PAGO PELA FUNCEF. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS. IRREPETIBILIDADE. PERCEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DE CÁLCULO DA FUNCEF. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender a redução de seu benefício previdenciário, pago pela FUNCEF, bem como dos descontos realizados, em razão da revisão dos benefícios realizada pela agravada. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão recorrida, afirmando que o pedido de tutela de urgência é direcionado não à revisão em si, que será objeto de discussão no decorrer do processo, mas sim, a irrepetibilidade da verba alimentar a qual a agravante supostamente teria recebido a maior. 2. Comprovada a boa-fé da beneficiária de previdência privada, a obrigação de restituir verbas alimentares deve ser afastada, em homenagem ao princípio da confiança, da legalidade dos atos administrativos e da segurança jurídica. 2.1. Precedente: "Indevida a cobrança dos valores pretéritos auferidos pelo beneficiário, em decorrência de um erro de cálculo cometido pela própria entidade de previdência privada, mormente por se tratar de salário de benefício de aposentados, verba esta de natureza alimentar e percebida de boa-fé." (20150110728807APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 08/06/2017). 3. Ainda que haja legalidade na revisão dos benefícios promovida pela agravada, o que será verificado no curso do processo de origem, após formação do contraditório e produção de provas, eventuais valores a mais percebidos pela agravante não podem ser restituídos, em razão da natureza alimentar e da percepção ter ocorrido de boa fé. 4. Agravo provido. (Acórdão 1232255, 07254731420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. FUNCEF. ERRO DE CÁLCULO. LEGALIDADE. DESCONTOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A FUNCEF, ao enviar ofício à participante com quadro demonstrativo da evolução correta do benefício saldado, cumpriu seu ônus de demonstrar a razão que ensejou o recálculo do benefício. 4. Diante da constatação do erro de cálculo que resultou no valor originário do benefício, é possível a revisão do valor, porquanto entendimento contrário albergaria enriquecimento ilícito da participante. 4.1. Não há razão para se falar em ato jurídico perfeito que acarretaria a imutabilidade do valor do benefício, visto que é dever da entidade avaliar a correção dos valores pagos, bem como é imperioso que resguarde o equilíbrio financeiro e atuarial, podendo efetuar a revisão de acordo com o regulamento do plano. 5. Apesar de ser possível a revisão do benefício, não é cabível que a entidade previdenciária exija do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da FUNCEF. 5.1. Isto porque, além de a participante não ter concorrido para o erro e ter recebido os valores de boa-fé, a verba tem natureza alimentar, sendo, portanto, irrepetível. 5.2. O ressarcimento dos descontos retroativos a ser feito pela entidade previdenciária deve ser na forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má-fé, requisito este indispensável para a repetição em dobro, consoante entendimento do STJ (AgInt no REsp 1336998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) (Acórdão 1255817, 07212597420198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, cumpre ressaltar que a Lei Complementar n° 109/91, que estabelece o regime de previdência complementar, não prevê a hipótese de repetição dos valores pagos a maior pela entidade de previdência complementar. Assim, inexistindo norma legal específica autorizando o desconto nos benefícios pagos indevidamente, em razão de erro exclusivamente imputável à entidade de previdência privada, e levando em consideração a natureza alimentar da aposentadoria recebida bem como a boa-fé presumida da beneficiária, resta presente a probabilidade do direito alegado na origem, restando necessária a suspensão dos descontos realizados pela agravante. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão da antecipação da tutela recursal assim como do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2021 18:24:47. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador